Tribunal: TJES
Processo: 0008529-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008529-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONY JOSE DE SOUZA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008529-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONY JOSE DE SOUZA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VIRGILIO ELIEL PEREIRA - MG142287

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. COMETER O CRIME SOB INFLUÊNCIA DE ENTORPECENTE NÃO BASTA PARA AFASTAR A PUNIBILIDADE DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA MAIOR DO QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM REPAROS A SEREM REALIZADOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME REALIZADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERMANECEM INALTERADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Verifico, conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, que cabe à defesa trazer elementos que evidenciem a condição do acusado, o que não ocorreu. Destaco, ainda, que simples alegações referentes ao estado alterado do acusado na data dos fatos não bastam para a comprovação de que a higidez mental do acusado encontra-se comprometida
2.
Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
3.
Considerando-se que os objetos roubados configuram prejuízo de R$246,81 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) e que o salário mínimo à época dos fatos correspondia a R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), verifico ser impossível a aplicação do princípio da insignificância, de modo que deve ser mantida a condenação do acusado.
4.
Materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.
5.
Uma vez confirmado, mediante depoimentos das testemunhas e auto de apreensão, que o acusado utilizou-se de uma faca para ameaçar as funcionárias da farmácia, resta também inviável a desclassificação para o delito previsto pelo artigo 155, do Código Penal.
6.

Verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado.
7.
Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.
8.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008529-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONY JOSE DE SOUZA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VIRGILIO ELIEL PEREIRA - MG142287

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Antony José de Souza Rosa

em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções dos
artigos 157, §2º, inciso VII, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
,
condenando-o à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
em regime
fechado
.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) o reconhecimento da
inimputabilidade
do acusado, por motivo de dependência química; b) a declaração da
inépcia
da denúncia; c) a
absolvição
do apelante; e, subsidiariamente, d) a
desclassificação
para o delito previsto pelo artigo 155, do Código Penal; com e) a revisão da
dosimetria
da pena. Pleiteia ainda, f) a revogação da
prisão preventiva
ou sua substituição
por
medida cautelar alternativa

e; h) a concessão do benefício da
justiça gratuita.

As pretensões, contudo,
não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de novembro de 2022, na Avenida Dante Micheline, bairro Jardim da Penha, no município de Vitória, Antony subtraiu para si, mediante grave ameaça, inclusive com emprego de arma branca, produtos pertencentes ao estabelecimento comercial "Farmácia Santa Lúcia".

Emergem dos autos que, na data dos fatos, por volta das 09h02min, o acusado se deslocou ao local supracitado, imbuído no propósito criminoso de subtração de coisa alheia móvel, onde se apresentou às funcionárias com atitude intimidatória e agressiva.

Depreende-se que, bastante alterado, Antony levantou sua camisa e retirou de sua cintura uma faca e a empunhou em direção à vítima Gizelle, ocasião em que subtraiu 19 (dezenove) frascos de desodorantes, que custam, no total, R$246,81 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Aflora-se dos autos que, durante a ação criminosa, o denunciado observou que umas das funcionárias deixou o interior da farmácia, momento em que, por acreditar que ela iria acionar a polícia militar, se evadiu do local levando consigo as mercadorias subtraídas.

A polícia militar foi acionada, a qual logrou êxito em encontrar o acusado em poder dos produtos subtraídos e o conduziu à delegacia de polícia, porém, como nenhum representante da empresa se dirigiu à regional para narrar como se deram os fatos, ele foi liberado e as mercadorias foram restituídas ao estabelecimento comercial.

Assim, no mesmo dia, por volta das 14 horas, Antony retornou à mesma farmácia, e novamente, mediante ameaças direcionadas às funcionárias, dizendo que se elas chamassem a polícia ele iria voltar e fazer coisa pior, bem como empunhando uma faca, ele subtraiu os mesmos 19 (dezenove) desodorantes que havia subtraído mais cedo e novamente se evadiu do local.

A Polícia Militar foi mais uma vez acionada, ocasião em que foi comunicado que o autor do crime havia se evadido em direção à Ponte de Camburi, tendo os agentes policiais logrado êxito em encontrá-lo deitado atrás de caixas de papelão que estavam na frente da Caixa Econômica Federal, ocasião em que encontraram em seu poder os 19 (dezenove) frascos de desodorante da marca Rexona de 150ml subtraídos e 01 (uma) faca utilizada no crime.

No tocante
a
o pedido de reconhecimento da inimputabilidade do acusado
, sem razão.

A defesa sustenta que Antony é dependente químico e que, por este motivo, deve ser isento de pena. Porém, a partir da análise dos elementos probatórios reunidos nos autos, verifico que em nenhum momento foi possível verificar qualquer traço de desequilíbrio mental no acusado, que se mostrou consciente da ilicitude dos atos praticados, razão pela qual, não se instaurou incidente de insanidade na origem.

Não é demais lembrar, a teor do artigo 156 do CPP, a referida insurgência incumbe a defesa, notadamente quando ligado ao interesse do réu. O simples fato do autor do crime ser usuário de drogas, por si só, não enseja a excludente invocada.

Da mesma forma, a mera invocação do estado anímico do recorrente - completamente alterado durante a prática do delito -, não basta à conclusão do comprometimento de sua higidez mental.

Portanto, verifico que,
mesmo que fosse considerado que Antony, na data dos fatos, encontrava-se sob efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, tal estado se deu pelo uso voluntário de drogas pelo acusado, e esta condição não é apta para afastar sua responsabilidade penal.

Quanto ao pedido referente ao reconhecimento da inépcia da denúncia
,
também sem razão.

Sustenta a defesa que a exordial deve ser considerada inepta devido à ausência de
individualização das condutas
.

Verifico, porém, que basta que a denúncia, de forma clara, delimite os contornos da acusação, de modo a estabelecer os fatos acerca dos quais o acusado terá de se defender no decorrer da ação penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. (AgRg no AREsp n. 1.092.574/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

2. Petição inicial que atende aos requisitos dispostos na norma processual penal, permitindo a plena compreensão dos fatos e da acusação formulada, e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. Presentes os indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente aos tipos penais descritos na denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal. (AgRg no RHC n. 176.164/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No caso, contudo, há expressa menção ao fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a propiciar o exercício do direito de defesa em sua plenitude, estando preenchidos os
requisitos previstos pelo artigo 1º do CPP.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

Quanto ao pedido de absolvição do acusado,
mais uma vez, sem razão.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 30/34), auto de apreensão (folha 21), boletim de identificação criminal (folhas 25/26), relatório final de inquérito policial (folhas 44/49), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 18), o acusado prestou depoimento afirmando o seguinte:

[...] que na presente data (dia 20 de novembro de 2022) estava andando por uma rua quando um indivíduo não identificado pelo interrogado deixou com este uma sacola contendo alguns frascos de desodorante; que o tal indivíduo pediu que o interrogado guardasse o material consigo; que algum tempo depois, policiais militares se aproximaram do interrogado e retiraram dele a sacola contendo os frascos de desodorante, conduzindo o interrogado até a Delegacia Regional de Vitória; que após ter sido liberado, o interrogado decidiu ir até a farmácia para saber o que havia acontecido, oportunidade em que passou a conversar com os funcionários e a explicar a eles que os desodorantes fossem restituídos ao interrogado, oportunidade em que uma sacola foi-lhe entregue; que após deixar o local, guardas municipais abordaram o interrogado e o conduziram, novamente, até a delegacia;
que confessa ter exibido a faca que estava em sua cintura
, mas afirma que somente assim procedeu para fazer a proteção das pessoas que ali estavam; que nega que tenha roubado o material [...]

Em juízo (folha 144),
o acusado alterou consideravelmente sua versão dos fatos
, afirmando que um sujeito havia deixado com ele a sacola e que, posteriormente, foi levado à delegacia. Mais tarde, foi à farmácia para recuperar os objetos, porém,
alegou que, por mais que estivesse com uma faca na ocasião, e esta se encontrava dentro de outra sacola, não a mostrou para ninguém
.
Por fim, alegou que estava sendo ameaçado pelo indivíduo que deixou com ele os desodorantes por ser usuário do tráfico de drogas.

Porém, em contrapartida ao que foi apontado pelo apelante,
as testemunhas narraram acontecimentos diversos e contundentes com os fatos descritos na denúncia.

A testemunha Gizelle Raquel Clarindo Pereira do Nascimento, em juízo (folha 140), afirmou o seguinte:

[...] que ao trabalhar, entrou um indivíduo com uma sacola preta dizendo que estava apenas vendo;
que o acusado começou a pegar alguns produtos e colocando dentro da sacola, dizendo “não estou fazendo nada”
; que a depoente foi olhar, mas longe, o acusado e que o mesmo observou essa ação da mesma, indo em direção à depoente [...]
que puxou uma faca para a acusada, dizendo “se eu quisesse ser preso, eu teria resolvido com vocês três”
, enquanto empunhava a faca e ameaçava-as; que voltou a colocar os produtos na sacola; que ao entrar um cliente, o acusado achou que este indivíduo iria denunciá-lo, saindo da loja; que uma guarnição no local foi ver o que estava acontecendo, mas foi liberado logo em seguida; que após ser liberado,
voltou para a mesma loja para continuar a colocar os produtos na sacola
; que disse que estava sendo ameaçado pela "Boca de Fumo"; que não era a primeira vez que o acusado ia na loja, e que era recorrente sua visita à loja; que nesta vez,
por mais que em todas as idas na loja o mesmo tenha sido violento, dessa vez estava armado com uma faca
; que na primeira vez que foi abordado pela polícia, no dia, estava sem a faca, conseguindo tirar ela de suas mãos, voltando na segunda vez sem a faca [...]

A testemunha AGT/GMV Wagner Silva Neto, também em juízo (folha 142) declarou:

[...] que recebeu uma denúncia pelo 190; que fora até o local da farmácia; que os funcionários indicaram onde o acusado tinha ido; que o acusado, ao ser encontrado, estava escondido perto de dois moradores de rua [...] que ao chegarem,
o acusado estava escondido debaixo do papelão, sendo encontrado com ele a sacola com os frascos de desodorante; que uma funcionária veio e confirmou ser o acusado de fato o autor do roubo
; que após isso, levou o acusado para a delegacia; que não se recorda se havia uma faca com o acusado; que ao 'chegar na farmácia, os funcionários disseram que ele já havia sido liberado pela primeira vez, na parte da manhã; que as funcionárias narraram terem sido ameaçadas com uma faca [...]

O AGT/GMV Rafael Mantovani Botian, em sede judicial (folha 143), reafirmou o que foi dito por Wagner, de modo a conferir maior credibilidade à fala do sujeito supracitado e aos fatos narrados na exordial.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos testemunhos prestados em juízo
, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, diante da contradição evidente encontrada no depoimento do acusado e da consonância presente nas declarações das testemunhas, que contribuem, inclusive, para a comprovação dos eventos descritos na denúncia,
verifico que existem provas suficientes para comprovar que Antony praticou o crime de roubo.

Ademais, destaco que é
inviável a aplicação do princípio da insignificância
, uma vez que já foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que o valor da res furtiva não pode ser superior à 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido:

II - Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no AREsp n. 2.273.191/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2023, grifei). (AgRg no HC n. 825.284/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Assim, considerando-se que os objetos roubados configuram prejuízo de R$246,81 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) e que o salário mínimo à época dos fatos correspondia a R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais),
inviável
a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, mediante depoimentos das testemunhas e auto do apreensão constante dos autos, não há dúvidas que o acusado se utilizou de uma faca para ameaçar as funcionárias da farmácia,
o que inviabiliza a desclassificação da imputação para o delito previsto pelo artigo 155, do Código Penal
.

No tocante a dosimetria da pena
, o apelo também não merece razão.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado singular agiu corretamente ao não valorar nenhuma em desfavor do acusado, fixando a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, foi acertadamente reconhecida a
agravante da reincidência,
uma vez que o acusado possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de furto, conforme guia de folha 79, o que ensejou a elevação da pena em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis dias-multa). Ausentes atenuantes.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 157, §2º, inciso VII, referente ao emprego de arma branca, motivo pelo qual, a sanção foi exasperada em 1/3 (um terço).

Por fim, ante à incidência do artigo 71 do CP, o Magistrado singular aumentou a pena em 1/6 (um sexto), de modo a torná-la
definitiva
em
07 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado
,
em razão da
reincidência
do acusado.

Deste modo, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade
, assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ (HC 442163/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018),
não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva
quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença. Tais circunstâncias, inviabilizam ainda, a
substituição da custódia por medida cautelar alternativa
.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.